Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-37.2019.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROCURAÇÃO ASSINADA E JUNTADA NESTES AUTOS – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DOS APELANTES – NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A TEMPO E MODO DEVIDOS – PRECLUSÃO – 3. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – INACOLHIMENTLO – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELANTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em não conhecimento do recurso do primeiro apelante por falta de representação processual, visto que o advogado foi constituído e a procuração encontra-se juntada nestes autos.
2. A defesa dos apelantes, à época, não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tendo transitado em julgado, razão pela qual, não pode agora, na fase de sentença condenatória, invocar a tese de impronúncia.
3. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
4. Este Tribunal de Justiça, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados, não sendo possível, dessa forma acolher o pedido de absolvição dos apelantes, visto que a competência reservada ao órgão colegiado é restrita a rescisão da sentença nas hipóteses previstas no art. 593, III, Código de Processo Penal).
5. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar dos apelantes; e tendo, os dois permanecido presos durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância revisora, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade de ambos. Além disso, os recorrentes foram condenados a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002708-37.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MATHEUS DA SILVA - CPF: 061.490.451-02 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), GUSTAVO ARRUDO CARDOSO - CPF: 064.452.561-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA (VÍTIMA), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA - CPF: 098.540.691-76 (VÍTIMA), PAULO ALMEIDA BAZANA - CPF: 072.742.081-01 (ASSISTENTE), AQUENAS ALMEIDA BAZANA - CPF: 065.123.041-10 (ASSISTENTE), MAURO VAZ DA COSTA - CPF: 570.540.889-72 (ASSISTENTE), ALICE PEIXOTO SILVA - CPF: 069.558.873-78 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA - CPF: 065.619.091-43 (ASSISTENTE), ALINE VAZ COSTA - CPF: 071.063.961-92 (ASSISTENTE), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
: PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO NÃO
CONSTATADO – PROCURAÇÃO ASSINADA E JUNTADA
NESTES
AUTOS – REJEIÇÃO – 2.
MÉRITO
:
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
DOS APELANTES
– NÃO CONHECIMENTO – VIA INADEQUADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
A
TEMPO E MODO DEVIDOS
– PRECLUSÃO – 3.

ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS –
INACOLHIMENTLO
– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA
– 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

–
5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DOS
APELANTES –

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELANTES QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 6.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não
se pode
falar em não conhecimento do recurso do primeiro apelante por falta de representação processual, visto que o advogado foi constituído e a procuração encontra-se juntada nestes autos.

2. A
defesa
dos apelantes
, à época
,
não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tendo transitado em julgado, razão pela qual, não pode agora,
na fase

de
sentença condenatória, invocar
a
tese de impronúncia
.

3
.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

4.
E
ste
Tribunal de Justiça, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados
, não sendo possível, dessa forma acolher o pedido de absolvição
dos apelantes
, visto que a
competência
reservada ao órgão colegiado
é
restrita a rescisão da
sentença

nas hipóteses previstas no
art. 593, III, C
ódigo de Processo Penal
)
.

5.
Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar
dos apelantes;

e
tendo
,

os
dois
permanecido preso
s
durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância
revisora
, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade
de ambos
. Além disso,
os recorrentes
fo
ram
condenado
s
a pena
superior a

8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Matheus da Silva
e
Gustavo Arruda Cardoso

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Matupá
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0002708-37.2019.8.11.0111
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
os dois
,
respectivamente,
à
s
pena
s

de

16 (dezesseis) anos de reclusão e 21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121 § 2o, IV do Código Penal) com as implicações da lei de crimes hediondos (Lei n.
8.072/90
).

O
s
apelante
s
, nas razões recursais
vistas no

ID156967449
,
requerem: (i) a impronúncia
de ambos
do crime de homicídio qualificado; (
ii
) a absolvição
de ambos
por ausência de provas e negativa de autoria; (
iii
) a revogação da prisão preventiva
de ambos
; e (
iv
) por fim,

a
submissão
de ambos
a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos, pelo fato de não existirem elementos probantes que o
s
envolvam na prática delitiva.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
156967455
,
postula
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de Bruno Matheus da Silva diante da ausência de representação processual
.

E
, no mérito,
o
desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
149454190
,
opina
pelo não conhecimento da preliminar suscitada
nas
contrarrazões
.

E
, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento do recurso
de
Bruno Matheus da Silva por ausência de representação processual.

No caso destes autos, o vício alegado consistiria na ausência de
instrumento de mandato de Bruno Matheus da Silva outorgando poderes para o advogado
Marcos Antônio Souza
Larranhaga
Carrara
, para representá-lo em juízo.

Com base nessa irregularidade formal, o Ministério Público
nas
contrarrazões pugnou o não conhecimento do recurso de apelação
de
Bruno Matheus por suposta irregularidade na representação processual.

No entanto, se observa destes
autos,
que a procuração se encontra
exteriorizada
no
ID 156967392
,

a
ssinada
por Bruno Matheus
da Silva
,
constituindo Marcos Antônio Souza
Larranhaga
Carrara, OAB/MT 31364/O, como seu advogado, de modo que não
se pode
falar em não conhecimento
do recurso

desse apelante

por falta de representação processual.

Diante disso,
a
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
144317192
, p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]
Segundo restou apurado que no dia 09.06.2019, por volta das 18h30min, em via pública na Rua 14, n°414, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Matupá/MT, a mando de Danilo Melquiades de Campos, mentor de toda a empreitada criminosa, com manifesto animus necandi, motivado por motivo fútil (em razão de dívida de uma televisão), os executores Bruno Matheus da Silva e Gustavo Arruda Cardoso, mediante recurso que dificultou a defesa do
vitima
(desarmado e de surpresa), utilizando-se de

uma arma de fogo, m
ataram a vítima Wesley Wagner Vaz da Costa, vulgo “Pica-pau”, conforme atestado de óbito anexo. Conforme apurado, a guarnição foi solicitada via 190, sendo informada que uma pessoa teria sido vítima de disparos de arma de fogo. Ao chegar no referido local do crime, constataram a
veracidades
dos fatos e acionaram a ambulância para prestar os primeiros socorros, logo após os primeiros procedimentos a enfermeira constatou o óbito da vítima. Conforme consta no atestado de óbito anexo, o ofendido foi alvejado por projétil de arma de fogo e a causa da morte foi violenta. Momento seguinte, os
policias
que ali estavam solicitaram o investigador da Polícia Civil e a Perita de plantão, que se fizeram presente no local para os devidos procedimentos periciais, onde pode constatar que a vítima foi atingindo por três disparos de arma de fogo, sendo dois na cabeça e um no joelho. Vale destacar que o ofendido Wesley teve um desentendimento com Danilo, em razão de uma dívida. No dia dos fatos, a vítima estava em uma comemoração infantil na residência de Paulo. Este, por sua vez, afirmou que, momentos antes dos disparos, avistou que Danilo foi até a frente da residência onde estava tendo a referida festa, observou o local por alguns minutos e retirou-se em seguida. Logo após sua saída, os denunciados Gustavo e Bruno passara em uma motocicleta de cor vermelha em frente ao local, sendo Gustavo o condutor, chamaram a vítima e, ao sair no portão, efetuaram os disparos, ceifando a sua vida. Após a prática do crime, os denunciados fugiram em sentido a passarela que tem acesso à rua 05 do referido bairro. Os policiais, com objetivo de capturar os autores do homicídio, deslocaram-se para a rua 5, s/n do Bairro Cidade Alta, ao chegar na residência, localizaram em seu interior Matheus, ao ser indagado acerca dos fatos, indicou o denunciado Danilo como o autor do crime, qualificando-o ainda como membro do Comando Vermelho. Ademais, Aline irmã da vítima (fl.34/37) afirmou que, no dia do desentendimento acima narrado, indagou um amigo da vítima, José Henrique da Silva Pereira “vulgo Esquerdinha”, sobre quem seria os agressores que acompanhavam Danilo, tendo ele afirmado que se tratava dos denunciados Gustavo e Bruno, confirmando ainda por fotografias obtidas em rede social. No decorrer das investigações foram coligidas informações suficientes a indicar, em síntese, que a vítima havia se desentendido com
Erivan
José da Silva, “vulgo Tartaruga”, que por sua vez seria amigo de Danilo Melquiades de Campos, “vulgo Guina”. Insatisfeito com a cobrança e a discussão, Danilo ordenou aos seus comparsas Bruno Matheus e Gustavo Arruda agredirem o ofendido e, em seguida, matá-lo, restando devidamente demonstrado o motivo fútil. Por fim, evidenciando o vínculo entre os executores e o mandante, a arma do crime seria um revólver 32, sendo de propriedade de
Erivan
. Do mesmo modo, o meio que dificultou a defesa do ofendido resta esclarecido também através das testemunhas, o qual relata que assim que a vítima saiu no portão, dispararam os tiros contra ele, havendo elemento surpresa, por estar o ofendido em meio a uma festa infantil, al
ém de estar a vítima desarmada.
[...].

A materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada
pelos
seguintes documentos:
relatório de investigação (ID
156967345
, p. 10
/
11/25-28
), boletim de ocorrência (
ID
156967345
, p
.
8
/
9
), certidão de óbito da vítima
Roniel
da Silva Campos (
ID
144317193
, p.
55),
laudo de exame de necropsia
(
ID

156967347
, p.

1-6
),
e
Laudo Pericial do Local do Crime n.
530.2.06.2019.007648-01
(
ID
156967347
, p. 6
/
19);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
os
apelante
s
, apesar de
ambos
sustentar
em
que não pratic
aram
a conduta
descrita na denúncia
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
crime por parte deles
.

No que diz respeito à tese de impronúncia, observa-se que operou a preclusão consumativa.

Com efeito, a defesa
dos apelantes
, à época não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tendo transitado em julgado conforme se infere da certidão
que está
no ID
156967378
,
razão pela qual, não pode
m
agora,
na fase de
sentença condenatória, invocar
essa
tese.

Aliás,
a decisão
combatida
é clara e de comando único, isto é, a autoridade judicial de primeiro grau de jurisdição
houve
por bem
pronunciar
os
apelantes
, decisão, essa, que som
ente poderia ter sido contestada por meio de recurso em sentido estrito
, inexistindo qualquer dissenso jurisprudencial ou doutrinário a respeito do tema.

Diante do exposto, não
se
conhe
ce
do pedido de impronúncia.

Noutra senda, os apelantes postulam a
anulação do
j
úri
por estar

o
julgamento contrário a prova
destes
autos
ou
absolvição
de ambos
por falta de provas
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso
penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo P
enal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra
no

óbice
constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo
para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

Além disso,
é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Ademais,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange a alegação do
s
apelante
s
segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos,
é forçoso concluir que
não lhe
s
assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o
s
condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Wesley Wagner Vaz da Costa, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentad
a
por
ambos
.

Com efeito,
o informante
Erivan
José da Silva, vulgo “Tartaruga”
, na fase
judicial
,
disse não conhecer Bruno Matheus e Gustavo, no entanto, confirmou que conhecia a vítima. Ao ser questionado se havia algum desentendimento entre ele e a
vítima envolvendo um aparelho de televisão, asseverou que tal fato era de muito tempo atrás e que na verdade se tratava de uma bicicleta, asseverando
q
ue tudo ficou resolvido.

A
informante Aline Vaz Costa, em juízo, relatou que os apelantes foram na casa do “cadeirante” atrás de seu irmão para matá-lo, todavia, não obtiveram
êxito, consoante se infere deste trecho
do
depoimento
daquela
:

[...]os dois acusados, esse daí e o Bruno [...]meu irmão
tava
bebendo chegou os dois pra matar ele lá, ia dar o tal de salve nele lá. Aí o cadeirante e o outro amigo do meu irmão não deixou [...] ai foi o que fizeram né, ficaram cuidado, o Danilo que é primo do tartaruga ficava cuidando em frente à casa do meu pai pra
vê
quando meu irmão ia sair, ai foi quando meu
irmão
foi catado no pau e foi lá quando fizeram o que fizeram com ele[...] foi o tartaruga que mandou [...] o tartaruga mandou fazer o que fizeram com meu irmão por causa de um bicicleta, que meu irmão vendeu uma bicicleta pra ele, ai a bicicleta era roubada, só que meu irmão tinha comprado essa bicicleta de um outro amigo dele, ai vendeu pro tartaruga, e o tartaruga foi preso com essa bicicleta
[...]
.

[Trec
hos do depoimento judicial de Aline Vaz Costa, vista no ID 156967351
]
.

A testemunha
Aquenas
Almeida
Bazana
, na fase judicial, relatou que estava com Wesley antes dos fatos ocorrerem. A

declarante asseverou
, ainda,
durante seu
depoimento,
que a vítima estava nervosa e inquieta no aniversário de sua sobrinha.

O informante Mauro Vaz da Costa, em juízo, narrou que o pai de Paulo deu a notícia de que seu filho Wesley havia sido atingido por um disparo de arma de fogo
;
afirmando, ademais, que soube que Gustavo chamou a vítima no portão e o outro indivíduo, que estava escondido, atirou.

A testemunha Paulo Almeida
Bazana
, em juízo, afirmou que no dia dos fatos era aniversário de sua filha e estavam comemorando com uma festa, quando ouviu uma pessoa chamando por “pica-pau” no portão. Por ser o dono da casa, deduzindo que quem chamou Wesley não o conhecia, saiu da residência,
confo
rme se depreende deste
s
trecho
s

do
depoimento
de Paulo
:

[...]
era festa de 1 ano da minha filha [...] nós
tava
lá dentro sentado e
ai

dois indivíduo
chegou no portão e eles ia entrar pra dentro né, só que eu acho que um deles viu que tinha gente demais,
ai
na hora um deles parou, porque um ficou atrás do muro, na lixeira, e um veio com o rosto no portão né, pra entrar. Ai, quando chamaram, chamaram o vulgo né, do finado Wesley e ai eu fui lá na frente pra
vê
[...] era Pica-Pau [...] ai eles chamaram ele, só eu peguei e fui, como eu era o dono da casa, até lá no portão e falei pra ele ficar lá, porque do jeito que chamaram ele acho que não conheciam né [...] eu só vi o vulto dele saindo do portão pra fora [...]
mataram ele na minha frente
[...] da primeira vez eles passaram de moto [...] os dois estavam armados [...] um deles eu vi atirando, o outro que
tava
atrás da lixeira eu não vi
[...]
ele já tinha sido ameaçado [...] um deles tinha tatuagem no braço [...].
[Trecho
s do depoimento judicial de Paulo Almeida
Bazana
, visto no relatório de mídias, ID
156967351
].

Destacamos

Bruno Matheus em juízo negou ter praticado o crime contra Wesley, aduzindo que conhece “Guina” e Danilo há muito tempo, no entanto
estes dois
sabem resolver seus próprios problemas.
O
primeiro
apelante
asseriu
,
também
, que jamais tiraria a vida outra pessoa por causa de um desentendimento envolvendo uma televisão. Por fim, afirmou que estava em Cuiabá no dia dos fatos.

Gustavo negou conhecer Danilo bem como a autoria delitiva.
O segundo
apelante a
firmou
, também,
que Bruno Matheus foi seu cunhado, no entanto não soube informar se este estava envolvido no crime em apuração.

Por conseguinte,
diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
dos apelantes
, porquanto a conduta
de ambos
, indiscutivelmente,
está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço
cabe ao Tribunal do Júri a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII), de modo que, a ordem constitucional conferiu aos jurados de origem popular, o julgamento de mérito da acusação.
Logo, a
decisão dos jurados, malgrado não seja in
tangível
como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser respeitada, como princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.

T
ratando-se de decisões do
j
úri,
das quais
não se
exige
a incidência do livre convencimento motivado, é natural que as decisões se baseiem na equidade, na consciência individual e no senso de
j
ustiça dos jurados. Em consequência disso, este órgão colegiado, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada a este Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, do Código de Processo Penal).

É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver completamente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que não há que se falar em absolvição.

Ademais,
o
Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Por consequência
, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais, tendo, como se sabe, o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)
Destacamos

S
o
bre
a
matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019).

5. Consta do acórdão recorrido que o corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia, também, com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por derradeiro, Gustavo e Bruno Matheus pleitearam a revogação da prisão preventiva
de ambos
, porém
por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é inócua, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando
a

custódia provisória dos apelantes s
atisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois
os

dois
,
foram
condenado
s em regime fechado,
e
permaneceram
preso
s
durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso
a
concessão de liberdade provisória
aos apelantes que
responde
ram
preso
s
a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da
da

liberdade
de ambos
. Além disso,

pode ser visto alhures
,
Gustavo
foi condenado a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão
e Bruno
Matheus à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
,

em regime inicial fechado,
isso sem contar que no decreto condenatório ficou esclarecido que os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
de ambos
ainda estavam presentes e realmente estão,
em razão

d
a gravidade concreta do crime e o
modus
operandi
empregado pelos
recorrentes
, motivos pelos
quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

A propósito, e
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar
.

E
, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da
prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a
prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A
prisão
preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente o recurso interposto por
Bruno Matheus da Silva
e
Gustavo Arruda Cardoso
;

e
,
na parte conhecida
,

nego
-lhe
provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023